Tribunal: TJSP
Processo: 2179341-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO COMERCIAL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - REQUISITO INDISPENSÁVEL NÃO CUMPRIDO - LOCADORA QUE DEIXOU DE PRESTAR CAUÇÃO NOS TERMOS DA LEI - EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INDÍCIOS DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E/OU ACESSÕES NO IMÓVEL - CONCESSÃO DE LIMINARES PARA DESPEJO OBSTACULIZADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA - AGRAVO INTERNO

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO COMERCIAL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - REQUISITO INDISPENSÁVEL NÃO CUMPRIDO - LOCADORA QUE DEIXOU DE PRESTAR CAUÇÃO NOS TERMOS DA LEI - EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INDÍCIOS DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E/OU ACESSÕES NO IMÓVEL - CONCESSÃO DE LIMINARES PARA DESPEJO OBSTACULIZADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO".

"A ausência de caução legal associada à existência de indícios da realização de benfeitorias ou acessões no imóvel obstaculiza a concessão de liminar de despejo".

"A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o regime emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de coronavirus, proibiu expressamente a concessão de liminares para desocupação de imóveis nas ações de despejo, não sendo ocioso acrescer que o veto ao artigo que trata da matéria foi rejeitado pelo Congresso Nacional".